Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. LOTE EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSE. SUSPENSÃO APENAS DE USO POR FORÇA DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DO LOCAL. ANIMUS DOMINI. FATO GERADOR DO IPTU E TLP. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal tem relação à pretensão de declaração de inexistência de débitos de IPTU e TLP, bem como de devolução dos valores pagos a esse título, desde 2016, em razão da limitação dos direitos de uso e gozo do lote n.o 20, situado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, em decorrência da decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 0052829-44.2014.8.07.0018.
II. Contra a sentença de improcedência dos pedidos, insurge-se o requerente. Em suas razões recursais, sustenta ser indevida a cobrança de IPTU e TLP, referente a imóvel cujos poderes inerentes à posse e à propriedade - tais como uso, gozo, fruição e disponibilidade - lhe estão sonegados. Alega que estes atributos estariam restringidos em decorrência de decisão judicial prolatada em ação civil pública. Aduz que, por essa razão, a cobrança de tais tributos deve ser suspensa, assim como devolvidos os valores pagos a esse título desde a citada decisão que lhe tolheu tais poderes.
III. O Decreto n. 28.445/2007 dispõe em seu art. 1o que “o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil”. O art. 3o esclarece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP, por outro lado, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94.
IV. O Código Tributário dispõe em seu art. 32 que “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. O art. 34 deste diploma afirma que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. O Código Tributário não estabelece qualquer limitação ou restrição ao tipo deposse, para fins de incidência do fato gerador doIPTU, e nem ao seu possuidor, como contribuinte.
V. Na espécie, apesar de o imóvel ser localizado em loteamentoirregular, tal fato, por si só, não desonera o recorrente do pagamento do referido tributo, porquanto o fato gerador (a posse) já teria ocorrido, e apenas o uso que teria sido suspenso, por decisão judicial em ação civil pública.
VI. Ademais, como bem consignado na sentença vergastada “o imóvel em questão está situado em área de ocupação irregular pelos atuais possuidores, inclusive houve reconhecimento de flagrante ilegalidade nas posses e grande desordem nos loteamentos, fatos os quais motivaram a suspensão de novas edificações e comercializações sobre os loteamentos relacionado”, motivo pelo qual teria sido suspenso o uso da posse, “até que se decida sobre a regularidade das ocupações”.
VII. Nessa toada, o recorrente que ainda ocupa (ir)regularmente o lote, e assim age com animus domini, também deverá arcar com o ônus de ter adquirido os direitos depossedo lote, sobre o qual incide oIPTU. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.284065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.03.2019, DJe 01.04.2019. Irreparável, portanto, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).